Tribunal: TJSP
Processo: 1035420-72.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Ação movida por consumidor. Oscilação de energia elétrica. Danos em equipamentos do autor. Defeito no serviço prestado e nexo de causalidade comprovados. Laudo pericial conclusivo. Responsabilidade objetiva da ré devidamente assentada, devendo ressarcir o autor pelos danos materiais causados. Danos morais. Descabimento.

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Ação movida por consumidor. Oscilação de energia elétrica. Danos em equipamentos do autor. Defeito no serviço prestado e nexo de causalidade comprovados. Laudo pericial conclusivo. Responsabilidade objetiva da ré devidamente assentada, devendo ressarcir o autor pelos danos materiais causados. Danos morais. Descabimento. Mero aborrecimento não indenizável. Sentença mantida quanto aos pedidos, porém com reparo para assentar a sucumbência recíproca. Recursos desprovidos com observação.